Tribunal: STF
Processo: HC 252613
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 977.860.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 



    A defesa interpôs recurso em sentido estrito e o Tribunal de origem se manifestou conforme a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINARES: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ADITAMENTO À DENÚNCIA – TESE IMPROCEDENTE – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –IMPOSSIBILIDADE – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – “IN DUBIO PRO SOCIETATE” – DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO “MOTIVO FÚTIL” E DO “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA” – NÃO CABIMENTO - ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME CONEXO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – TESE IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO 1º E 2º RECORRENTES – INVIABILIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DA 3ª RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DAS ARMAS DE FOGO APREENDIDAS – INDEFERIMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA O 2º E 3º RECORRENTES – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO IMPROVIDO. Preliminares: 1. Não há se falar em quebra da cadeia de custódia se inexistirem elementos a demonstrar que houve adulteração da prova e os demais elementos dos autos são consoantes ao fato narrado na Denúncia. 2. Não há que se falar em Aditamento à Denúncia quando os fatos narrados em Alegações finais forem idênticos aos da peça exordial. 3. Preliminares rejeitadas. Mérito: 1. Vigora, na fase de pronúncia, o Princípio do “in dubio pro societate”, razão pela qual as teses defensivas que subtraiam do Tribunal do Júri a apreciação da matéria somente devem ser acolhidas quando vierem acompanhadas de prova cabal, contundentes, de sua procedência. 2. Havendo indícios de que os agentes atuaram com “animus necandi”, os fatos devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, para, no exercício de sua competência constitucional, analisar com profundidade a prova e se posicionar sobre as alegações apresentadas pela acusação e pela defesa. 3. O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com a Súmula nº 64 do TJMG. 4. Impossível a apreciação do pedido de absolvição do crime conexo ao crime doloso contra a vida, já que cabe ao Tribunal do Júri apreciá-los, nos termos do artigo 5º, XXXVII, “d”, da Constituição Federal c/c artigo 78 do Código de Processo Penal. 5. A apreciação de crimes conexos na fase da pronúncia, salvo na hipótese em que for evidente a ausência da prova da materialidade ou de indícios de autoria ou participação, devem ser analisados pelo Conselho de Sentença, de modo que descabe a análise de questões meritórias a respeito da imputação. 6. Estando a Pronúncia devidamente fundamentada, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, justificando-se a manutenção da prisão, não há de se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade. 7. Não havendo comprovação da pretensão da 3ª recorrente de trabalhar durante o período diurno e havendo a possibilidade de requerimento de autorização para ausentar-se do seu domicílio perante ao juiz de primeiro grau, não há que se falar em revogação da prisão domiciliar. 8. Durante o lapso temporal em que os objetos apreendidos forem necessários a resolução do processo e contando que a autorização de posse de armas de fogo do 2º e da 3ª Recorrente foi suspensa, não pode ser realizada a restituição das armas de fogo, em observância aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. 9. Ausente demonstração da hipossuficiência do agente, deve ser indeferido o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 10. Recursos não providos.”



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova. 



    Alega “quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa, ao transcrever conteúdo de mídia sem fornecer cópia original ou sob o contexto devido”. Argumenta que a “autoridade policial não documentou nenhum dos atos por ela praticados na arrecadação, armazenamento e análise dos celulares apreendidos durante o inquérito, nem se preocupou em apresentar garantias de que seu conteúdo permaneceu íntegro enquanto esteve sob a custódia policial. Como consequência, não há como assegurar que os dados informáticos periciados são íntegros e idênticos aos que existiam nos celulares dos réus e da vítima”. Ressalta que “os relatórios apresentados nos autos foram realizados pelos investigadores de polícia, os quais apenas descreveram supostas conversas de Whatsapp visualizadas por eles, o que não pode ser usado como meio probante”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, restando amplamente demonstrado estar em uso provas ligadas a quebra da cadeia de custódia, bem como o ferimento do princípio da ampla defesa, à luz do normativa penal e entendimentos consolidados por esta própria corte superior, as quais podem ser usadas na sessão de julgamento designada para daqui a menos de um mês: 



    Requer em sede do presente writ, em caráter substitutivo, que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia, bem como declarada a nulidade da prova digital encarcerada nos presentes autos, devendo-se esta ser em sua integralidade extraída dos autos, mormente em que não poderá ser considerada ou utilizada para instrução em plenário ou quaisquer outros atos; 



    Requer o impetrante à concessão liminar da ordem, para que seja garantida que as matérias ilícitas não sejam fundamento para uso em plenário, o qual já se encontra designado, o que revela urgência na apreciação da matéria, sob pena do uso indevido das provas ilícitas.” 



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente